Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PEDIDO RECONVENCIONAL. COBRANÇA. ALUGUERES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECONVINDO ESTEVE NA POSSE DO IMÓVEL.
1. Compete aos réus/reconvintes a comprovação de que o autor/reconvindo esteve na posse do imóvel pelo tempo alegado, sob pena de tornar inviável a condenação do autor/reconvindo ao pagamento do valor dos alugueres em questão (CPC/2015 373 I).
2. Negou-se provimento ao apelo dos réus/reconvintes.